Tribunal: TJES
Processo: 5006580-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006580-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: GISELLY SILVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006580-21.2022.8.08.0024

RECTES.: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RECDO.: GISELLY SILVEIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. EXTENSÃO PREJUDICIAL DA VIAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Giselly Silveira da Silva em face de 123 Viagens e Turismo Ltda e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, aduzindo a requerente ter adquirido três bilhetes aéreos junto à segunda requerida, intermediado pela primeira requerida, para Fortaleza, contudo, um mês antes o voo foi alterado de forma unilateral, dobrando o tempo de conexão. Além disso, o voo de retorno a Vitória também foi alterado, pois passaria a ter duração superior a 24h, o que a obrigou a adquirir novos bilhetes mais vantajosos. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. A primeira requerida ofertou defesa no ID 5380237, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito em si reforça que efetuou a reserva das passagens e emitiu os bilhetes, não tendo ingerência sobre as alterações dos voos. A segunda requerida ofertou defesa no ID 5380234, informando tratar-se de culpa exclusiva de terceiro, vez que a autora optou por adquirir seu bilhete mediante agência. A primeira requerida ofertou RI no ID 5380270 e a segunda requerida no ID 5380273, sendo contrarrazoados pela autora no ID 5380282.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.993,43 (três mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), com incidência de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar da data do reembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros a contar do evento danoso e correção monetária a partir desta data. RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela primeira requerida. Sua atividade enquadra-se perfeitamente no conceito legal de agenciamento de turismo:
“compreende-se por agência de turismo a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente”
(art. 27 da Lei 11.771/08). E foi exatamente isto o que a ré realizou: intermediou, de forma remunerada, a venda de passagens aéreas à autora, auferindo lucro com a sua atividade em parceria com a companhia aérea. Em que pese a existência de entendimentos contrários, não há efeito vinculante que obrigue este juízo a adotá-los. No mais, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). No mérito, a r. sentença foi brilhante. Isso porque o dano ficou evidentemente caracterizado, pelo fato de a consumidora ter sido submetida a sucessivas alterações nos horários de seus voos, o que frustrou sua expectativa de viagem, fato que sequer foi mitigado pelas recorrentes. Veja-se que os voos de ida para Fortaleza e retorno para Vitória tiveram suas conexões estendidas, em total discrepância com as conexões mais breves adquiridas pela autora, lembrando ainda que a mesma é portadora de câncer colorretal, sendo sacrificante expô-la a condições tão adversas em viagens (ID 5380058). Assim, correta a determinação na r. sentença de ressarcimento dos valores gastos com novas passagens em melhores condições de horário e conexão, eis que esta fora a pretensão da consumidora quando da aquisição das passagens aéreas. De mais a mais, não há como transferir a consumidora as falhas de comunicação entre a companhia aérea e a intermediadora, haja vista que o valor não chegara a ser efetivamente devolvido a consumidora. Por fim, o abalo moral, no caso, é até presumível, posto que frustrada a justa expectativa da autora de realizar sua viagem com tranquilidade, lembrando ainda que buscou vias extrajudiciais para resolver a situação ante de ingressar judicialmente. Comprovado o dano, devem os fornecedores serem indenizados pelos danos morais suportados, pois a conduta daqueles não gerou meros dissabores. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de afetação à esfera extrapatrimonial do comprador/recorrido. O valor fora arbitrado em patamar adequado e razoável, de acordo com os entendimentos desta Turma Recursal acerca da matéria (R$ 4.000,00), considerando, ainda, a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95”.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)